Tribunal: TJES
Processo: 5000310-94.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000310-94.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEIZA PINHEIRO QUARESMA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, ouso divergir do entendimento da Eminente Relatora.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO PELO BANCO. BOA FÉ OBJETIVA DO CONSUMIDOR. RAZÃO PELO QUAL ENTENDO PELO PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL. DANO MORAL CONFIGURADO QUE FIXO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000310-94.2021.8.08.0030

RECTE.:
GEIZA PINHEIRO QUARESMA

RECDO.:
BANCO SAFRA S A

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Relata a parte autora que realizou um contrato com a ré para o financiamento de um automóvel;

que até o dia 29/09/2020, vinha realizando o pagamento das parcelas normalmente
;
que recebeu mensagens via WhatsApp informando que a parcela referente ao mês de 09/2020 estava em atraso; que ao procurar o referido boleto bancário percebeu que havia efetuado o adimplemento; que foi informada que foi vítima de um golpe muito comum e que o código de barra não era do boleto adimplido; que a responsabilidade pelo ocorrido é da ré que não promoveu a segurança necessária em seu site, razão pela qual foi vitimada pela sua vulnerabilidade; que faz jus a reparação por danos morais e a declaração de quitação de débito e, relação a parcela de 09/2020.

Proferida decisão liminar, que defere o pedido, em ID 5816380.

O banco réu apresentou contestação tempestivamente, afirmando que: que inexiste falha na prestação de serviços, visto que a autora foi vítima de um golpe; que não há que se falar em dano moral nem material; que não cabe inversão do ônus da prova.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo assim dispôs:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil e
REVOGO
a liminar de ID 5816380.

O autor apresentou RI alegando que há necessidade de reforma da sentença por entender que há responsabilidade do banco SAFRA pela ausência do dever de segurança.

O banco Safra, por sua vez, entende pela manutenção da sentença.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente em sede de recurso inominado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Entendo que nos casos que envolvam fraudes perpetradas em nome de grandes empresas, de fato é inviável imputar a responsabilidade à instituição cujo nome foi utilizado para iludir o pretenso consumidor, vez que não guarda nenhum domínio sobre o fato e em nada poderia evitar, sendo de certa forma também vítima do ilícito pelo uso indevido de seu nome.

Em que pese se tratar de relação de consumo, há que se reconhecer que a parte autora não trouxe aos autos prova suficiente para comprovar a responsabilidade das requeridas ora recorridas.

Verifico que, no caso, a parte autora ora recorrente obteve o boleto por meio de site não oficial, e como bem ressaltou o juiz singular:

A autora alega que baixou o referido boleto adulterado no site da ré, no entanto, vejo que não obteve êxito em comprovar suas alegações. Isso porque no boleto juntado no ID 5785494 conta o site
https://scdnetweb.safra.com.br/
que, mesmo sendo parecido, se difere do site informado na inicial como o utilizado para retirar o boleto, qual seja,
www.safrafinanceira.com.br
.

Desse modo, não consta nos autos elementos suficientes que comprovem a falta de segurança no site da ré, vez que a autora não se desincumbiu de seu direito em demonstrar a este juízo, provas de que a responsabilidade seja efetivamente dela.

Nesse sentido vem sendo decidido em alguns tribunais pelo país, como se vê:

RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE – GOLPE DO BOLETO (...)

Autor que após acessar supostamente o site da ré, emitiu o boleto obtido por meio eletrônico –
Réus que não foram responsáveis pela emissão do boleto, tampouco pelo seu encaminhamento ao autor – Inexistência de falha na prestação dos serviços por parte dos réus
.

(TJSP – AC: 10010642220198260597 SP 1001064-22.2019.8.26.0597, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 20/05/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021).

Diante disso, entendo como indevida a responsabilização do recorrido pelo acontecido, pois acredito que a hipótese dos autos se enquadra como excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º do CDC.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus termos. Condeno ao pagamento de custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.